Tribunal: TJSP
Processo: 0048626-08.2003.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – ISSQN, Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo – CDA que, ainda que ambígua na descrição da natureza do crédito tributário, aponta com exatidão sua origem na correspondente legislação tributária, o que afasta eventual nulidade – Cerceamento de defesa não configurado – Sem prejuízo, possibilidade de substituição da CDA para correção de mero erro formal ou

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – ISSQN, Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo – CDA que, ainda que ambígua na descrição da natureza do crédito tributário, aponta com exatidão sua origem na correspondente legislação tributária, o que afasta eventual nulidade – Cerceamento de defesa não configurado – Sem prejuízo, possibilidade de substituição da CDA para correção de mero erro formal ou material – Sentença afastada – Exação mantida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775676
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0048626-08.2003.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
MIGUEL CANUTO DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente sem voto), KLEBER LEYSER DE AQUINO E
GERALDO XAVIER.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MÔNICA SERRANO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048626-08.2003.8.26.0564
2
APELAÇÃO CÍVEL no 0048626-08.2003.8.26.0564 - São Bernardo do Campo
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELADO: MIGUEL CANUTO DE ANDRADE
VOTO No 15724
EXECUÇÃO FISCAL – São Bernardo do Campo – ISSQN,
Taxa de Fiscalização e/ou ISS Fixo – CDA que, ainda que
ambígua na descrição da natureza do crédito tributário, aponta
com exatidão sua origem na correspondente legislação
tributária, o que afasta eventual nulidade – Cerceamento de
defesa não configurado – Sem prejuízo, possibilidade de
substituição da CDA para correção de mero erro formal ou
material – Sentença afastada – Exação mantida – Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em
execução fiscal, extinguiu-a de ofício com fundamento na nulidade da Certidão de
Dívida Ativa, pois dela não constaria a origem e a fundamentação legal do débito,
afastada a possibilidade de emenda ou substituição do título executivo. Não houve
arbitramento de sucumbência.
Em síntese, sustenta a agravante que a sentença é nula,
haja vista a violação do contraditório e da ampla defesa pela decisão surpresa. Ainda,
afirma que deveria ter sido oportunizada a emenda ou substituição das CDAs, pois a
ausência de fundamentação legal não justifica a extinção da execução, bem como a
busca pela efetiva prestação jurisdicional mediante decisão de mérito. Por fim, alertou
para a presença emenda da CDA no feito.
Recurso tempestivo e bem processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048626-08.2003.8.26.0564
3
Sem resposta, ante a ausência de representação.
É o relatório.
No que tange à fundamentação legal dos tributos, é sabido
que a constituição do crédito tributário da Fazenda Pública se dá no momento em que
exigível o título decorrente da relação jurídico-tributária, podendo então ser executado
por sua inscrição, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional. Contudo, para
que seja considerado válido o título executivo, devem ser observados os requisitos
formais contidos no art. 2o, par. 5o, da Lei de Execuções Fiscais, bem como no art. 202
do CTN, sob pena de nulidade das certidões de dívida ativa e extinção da exação.
Da análise da(s) CDA(s) encartada(s), constata-se pequeno
vício no que tange à origem do crédito, pois que é informado se tratar de ISSQN, Taxa
de Fiscalização e/ou ISS Fixo, sem a necessária referência legal. Contudo, é indicada no
quadro abaixo a denominação das cobranças: CONSERTO E RESTAURAÇÃO DE
QUAISQUER OBJETOS, EST. QQUER ATIV. EXCETO COM BEB. ÁLCOOL.
RETALHO (IT. 1.1 TAB 2) e ANUNCIO LOC. NO ESTAB. RELAC. COM A
ATIVIDADE (ITEM 1 TB. 3). Ora, superficial análise da legislação tributária do
Município de São Bernardo do Campo revela que a cobrança sobre ISSQN oriundo de
serviço de conserto e restauração de quaisquer objetos, Taxa de Fiscalização de
Estabelecimento (item 1.1
Qualquer atividade, exceto comércio de bebidas
alcoólicas, a retalho, ou produtora hortifrutigranjeira) e Taxa de Fiscalização de
Publicidade (item 1 anúncio Localizado no estabelecimento e relacionado com a
atividade nele exercida). Assim, não há que se falar em ausência de fundamentação
legal das cobranças, senão uma omissão perfeitamente sanável, inclusive quanto às
multas.
No mais, o título executivo indica sujeito passivo e o
montante da dívida, bem como há referência aos encargos incidentes, informações que,
dentre outras, bastam para que o contribuinte se inteire a respeito da cobrança, afastando
a hipótese de cerceamento de defesa: com efeito, não há nulidade sem prejuízo, e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048626-08.2003.8.26.0564
4
executado sequer se manifestou sobre a cobrança. Ainda, goza a Fazenda Pública do
direito de emendar ou substituir a certidão de dívida ativa, até a prolação da sentença,
para correção de erro meramente formal ou material.
TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL IPVA FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
SÚMULA 284/STF
NULIDADE DA CDA

AUSÊNCIA
DE
DISCRIMINAÇÃO
DOS
VALORES
POR
EXERCÍCIO
E
INDIVIDUALIZAÇÃO
DO
VEÍCULO

OBRIGATORIEDADE DE OPORTUNIZAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO
OU EMENDA DA CDA ATÉ A PROLATAÇÃO DA SENTENÇA. 1.
Aplica-se o teor da Súmula 284/STF, por deficiência na
fundamentação, quando o recorrente não apresenta razões a
sustentar alegada violação à dispositivos legais. 2. A CDA é título
formal, cujos elementos devem estar bem delineados para não
impedir a defesa do executado. 3. Hipótese dos autos em que a CDA
deixou de discriminar os valores do IPVA cobrado por exercício, bem
como de individualizar o veículo que desencadeou a presente
execução, o que prejudica a defesa do executado, que se vê tolhido de
questionar a origem, as importâncias e a forma de cálculo. 4. A
Fazenda Pública pode substituir ou emendar a Certidão de Dívida
Ativa até a prolação da sentença, a teor do disposto no § 8o do art. 2o
da Lei 6.830/80. 5. Não é possível o indeferimento da inicial do
processo executivo, por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à
exequente a oportunidade de emenda ou substituição do título. 6.
Recurso especial provido em parte. (REsp 865.643/RS, Rel. Ministra
ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2007,
DJ 30/11/2007, p. 424). Grifou-se.
Assim, ausente qualquer indício de mácula insanável no
nascedouro da obrigação, necessário que se confira à exequente a oportunidade de
emendar ou substituir o título executivo antes de se extinguir o feito por esse motivo,
inclusive por orientação expressa da Súmula no 392 do STJ: “A Fazenda pública pode
substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0048626-08.2003.8.26.0564
5
quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução”. Por fim, não há indício da confissão e do parcelamento
aventados pela exequente.
Do exposto, dá-se provimento ao recurso para que seja
afastada a nulidade da cobrança e se prossiga regularmente com a execução fiscal, haja
vista que as CDAs já foram substituídas.
MÔNICA SERRANO
Relatora